Tribunal: TJSP
Processo: 2026307-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026307-25.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2021

Data de publicação:

30/06/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO MANDAMENTAL, INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR (VOLTADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO